Tribunal: TJMT
Processo: 1027151-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027151-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 211.290.291-15 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS. RECONHECIMENTO DE DOCUMENTO JUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar
, deferiu tutela de urgência para obrigar a instituição financeira a acatar Termo de Curatela Provisória, bloqueando o acesso da curatelada às contas bancárias e liberando integralmente o acesso ao curador,
inclusive por meio remoto, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste
em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
que
determinou à
instituição financeira reconhe
cer

e
cumpr
ir
Termo de Curatela Provisória, inclusive com acesso remoto, bem como

a adequação do prazo estabelecido
,

a legalidade e
a
razoabilidade da multa cominatória imposta
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Curatela Provisória apresentado possui presunção de legitimidade e confere ao curador poderes amplos para representação patrimonial da curatelada, inclusive perante instituições bancárias.

4.

Restou configurado o perigo de dano pela recusa institucional em acatar o termo de curatela
.

5. A tutela de urgência possui
natureza
cautelar e é reversível,
inexistindo

caráter satisfativo que inviabilize sua concessão.

6. A multa diária de R$ 500,00 é compatível com a capacidade econômica do agravante, proporcional e passível de revisão judicial futura.

7. A alegação de complexidade dos procedimentos internos não
se sustenta
, sobretudo diante do posterior cumprimento voluntário da obrigação, o que demonstra viabilidade do atendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

conhecido e des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir instituição financeira a reconhecer termo de curatela provisória válido
.

2. A recusa injustificada de instituição bancária em reconhecer curatela judicial caracteriza risco à integridade patrimonial da pessoa interditada e justifica a imposição de multa cominatória.

3. A multa fixada como meio coercitivo deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo a qualquer tempo.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CP
C,
arts
. 300 e 537,
§ 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no Ag n. 1.101.231/SP e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pel
o Juiz de Dire
ito Yale
Sabo
Mendes, em Substituição Legal na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar
n. 1060649-31.2025.8.11.0041, movida por
EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA

por meio de seu

curador provisório
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

em face do
ora agravante e de
NU FINANCEIRA S
.A.
(NUBANK)
, deferiu a medida de urgência almejada, determinando que as instituições financeiras, no prazo de 48 horas, acatem o Termo de Curatela Provisória,
com bloqueio

d
o acesso da autora
às
contas bancárias e libera
ção
integral
a
o curador, inclusive por meio remoto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 306393850).

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, aduzindo que a alegada recusa de cumprimento do termo de curatela não foi inequivocamente comprovada, sendo imprescindível dilação probatória mais robusta.

Registra que
a medida imposta
possui
natureza satisfativa e irreversível, pois altera substancialmente a gestão das

contas e recursos financeiros,
podendo gerar danos irreparáveis caso

posteriormente se verifique que a
determinação
era indevida.

Entende ser prudente que a controvérsia seja submetida ao
contraditório
, dada a necessidade de mais elementos de convicção, e salienta não ter sido considerado o
periculum in mora
inverso.

Aponta
que a determinação foi

acompanhada de prazo exíguo e multa diária
excessiva e sem limitação,

em
viola
ção a
os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade
.

Argumenta que

a efetivação das providências
determinadas
demanda a adoção de uma série de procedimentos internos
complexos
qu
e não se realizam imediatamente, o que pode levar a uma penalidade injusta, por

impossibilidade material de
cumprimento no prazo estabelecido
.

Defende que
a imposição de multa é

desnecessária para assegurar a determinação judicial, tornando
-
se,

portanto, ilegal e abusiva
, e que as
astreintes
não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada, podendo ser modificadas a qualquer tempo.

Com essas considerações, postulou
a concessão de efeito
suspensivo ativo ao
recurso. No mérito,
pleitei
a
a revogação do
decisum
,

a prorrogação do prazo
de
cumprimento da

obrigação para 30 (trinta) dias úteis
, e
a
exclusão
da multa arbitrada
. De forma subsidiária, intenta a redução do valor das astreintes e a fixação de limite máximo para sua incidência. Por fim,
prequestiona
as matérias aventadas no recurso.

O
requerimento

de atribuição de
efeito suspensivo ativo

ao recurso
foi
in
deferido

(id.
307305657
).

O

agravado
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
313957395
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDERNIR JACINTO DE OLIVEIRA
,

por meio de seu

curador provisório
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
,

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
NU FINANCEIRA S.A. (NUBANK)
, objetivando
liminarmente que seja acatado o “
Termo de Compromisso de Curatela Provisória
” para bloquear qualquer acesso da curatelada à conta corrente e produtos das instituições financeiras, liberando a
o curador todos os canais
do banco
, produtos
e
informações

de forma irrestrita,
abstendo-se de
promove
r o
bloqueio de limites

bancários ou
de
saldos existentes
(id.
199257544
, na origem)
.

Ao apreciar a demanda, o Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência
requeri
da, nos seguintes termos:

“(...)

Da Tutela de Urgência

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a probabilidade do direito está demonstrada, em especial, pelo Termo de Compromisso de Curatela Provisória (ID 199257553), expedido pela 2ª Vara de Família desta Comarca, nos autos da ação de interdição n.º 1053457-81.2024.8.11.0041.

O referido termo confere ao curador provisório, José Eduardo de Oliveira Figueiredo, poderes expressos para representar a curatelada em todos os atos de natureza patrimonial e negocial, inclusive perante instituições
financeiras, sem qualquer limitação temporal expressa quanto à validade do documento.

Cumpre ressaltar que consta expressamente no referido termo a residência do curador no exterior, o que justifica o pedido de cumprimento remoto da ordem judicial.

Ademais, restou comprovado nos autos que as instituições financeiras requeridas
recusaram-se
a acatar o termo de curatela apresentado, conforme evidenciado nos documentos de ID 199257563, 199257564 e 199257565.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:
(...)

Quanto ao perigo de dano, este também se revela presente, diante da impossibilidade de acesso aos recursos financeiros da curatelada, bem como pelo fato de que, diante da inércia das instituições em reconhecer a curatela, a própria interditada permanece exposta à administração de seus bens, mesmo sendo pessoa considerada judicialmente incapaz para tal, o que pode ensejar prejuízos patrimoniais.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada,
defiro
o pleito e
determino
que a parte requerida, no prazo de 48 horas, acate o Termo de Curatela Provisória (ID 199257553), bloqueando o acesso da curatelada nas contas bancárias e liberando integralmente o acesso do curador, inclusive por meio remoto, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil.
(...)”.
(id. 201420637, na origem).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende que a

supracita
da
decisão seja re
vogada
, além
de prorrogado o prazo para
cumprimento da obrigação e
excluída a
multa arbitrada. De forma subsidiária,

vindica
a redução do
importe
das astreintes e a fixação de limite máximo para sua incidência.
Ainda
,
prequestiona
as matérias aventadas no recurso.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não
comporta provimento.

O cerne da controvérsia se
consubstancia na
análise dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, nos termos do
art
. 300 do CPC, que exige a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que o Termo de Compromisso de Curatela Provisória expedido pela 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca (id. 199257553, na origem) constitui documento judicial dotado de presunção de legitimidade,
que confere
ao curador
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
prerrogativas expressas para representar a curatelada
em atos de natureza patrimonial e negocial, inclusive perante instituições bancárias, sem limitação temporal quanto à sua validade.

De igual modo, o
perigo de dano resta configurado pela documentação apresentada pela parte autora (ids. 199257563, 199257567 e 199257571, na origem) que comprova, de forma inequívoca, a recusa da instituiç
ão
financeira em acatar o
termo de curatela.

Elementos de particular relevância emergem das comunicações

estabelecidas entre o curador e o agravante, especialmente resposta do Serviço de Atendimento ao Cliente
(id.
199257571
, na origem)
, na qual funcionário
da instituição financeira
expressamente
declara
que,
“
estando fora do país, não vislumbramos possibilidade de acolhimento dos documentos da curatela
”
, fundamentando
esse
posicionamento em alegados procedimentos exigidos
em sua
s instruções normativas.
T
al resistência institucional impede o exercício regular dos poderes conferidos ao curador, expondo o patrimônio da curatelada a riscos enquanto perdurar a inércia bancária.

Ademais, a
alegação de que a medida deferida ostentaria
caráter

satisfativo
e irreversível não encontra respaldo na análise técnico-jurídica da providência determinada.

Por certo, a
tutela concedida possui natureza eminentemente cautelar e protetiva, destinando-se à preservação patrimonial enquanto pendente a lide principal. A transferência do controle dos acessos bancários constitui medida administrativa facilmente reversível mediante atos de gestão bancária, não configurando
satisfação definitiva do direito postulado.

No que tange
ao alegado
periculum in mora
inverso, impende
mencionar
que a tutela jurisdicional deferida possui escopo protetivo, voltando-se à salvaguarda dos interesses de pessoa cuja capacidade civil encontra-se judicialmente limitada. A medida não constitui gravame desproporcional ou desarrazoado às entidades bancárias, mas sim materialização de comando judicial emanado de juízo competente e especializado na matéria.

Em relação às
astreintes
, cumpre esclarecer que
estas
têm por objetivo compelir o cumprimento do comando judicial, sendo perfeitamente admissível sua imposição. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se adequada e proporcional, compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e suficiente para conferir efetividade à determinação judicial
, não se mostrando cabível a redução
almejad
a.

Além disso, pertinente apontar que não se torna necessária a imposição de limite para a multa diária, visto que ela pode ser revista a qualquer momento

pelo juiz, conforme faculta o art. 537, § 1º, do CPC

(STJ,
AgRg
no
Ag
n. 1.101.231/SP, relator Ministro Vasco
Della

Giustina
, Desembargador Convocado do TJ/RS, Sexta Turma,
julgado em 28/2/2012,
DJe
de 21/3/2012).

Outrossim, vislumbra-se dos autos de origem que houve o cumprimento voluntário da obrigação pelo agravante (id. 207579108, na origem),
circunstância que, além de prejudicar o pedido de prorrogação do prazo

para
atendimento da determinação impugnada, demonstra tanto a adequação e eficácia da medida judicial quanto a viabilidade de seu cumprimento no prazo estabelecido, evidenciando que não havia complexidade procedimental impeditiva do atendimento tempestivo.

Logo
, considerando que a decisão impugnada
se
encontra em perfeita consonância com os elementos probatórios constantes dos autos
e
observa os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, aliado ao fato superveniente do cumprimento voluntário da obrigação pelo agravante,
imperiosa
a rejeição da insurgência
.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
el
o

BANCO DO BRASIL S.A.
,
mantendo
incólume

a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025